Tribunal: TJSP
Processo: 2109265-63.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO.

«(...) a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, pressupõe a extinção, total ou parcial, da execução, sendo descabida quando houver o prosseguimento da execução» (STJ -AREsp 546.224, j. 29-10-2015).

Ementa:
AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO.

«(...) a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, pressupõe a extinção, total ou parcial, da execução, sendo descabida quando houver o prosseguimento da execução» (STJ -AREsp 546.224, j. 29-10-2015).

Não provimento do recurso.